Tribunal: TJMT
Processo: 1016403-83.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO EM CARÁTER ANTECEDENTE – CAUÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.
A exigência de caução é uma faculdade do juiz quando concede tutela de urgência para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, consoante art. 300, §1o do CPC, que pode ser dispensada se a parte for economicamente hipossuficiente e não puder oferecê-la, situação não demonstrada nos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016403-83.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), CRIVELARO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 21.191.102/0001-01 (AGRAVANTE), GMZ ESTRUTURAS ESPECIAIS LTDA. - ME - CNPJ: 03.246.764/0001-50 (AGRAVADO), MARCELO DELGRAMIN CORTES - CPF: 008.648.610-10 (AGRAVADO), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO EM CARÁTER ANTECEDENTE – CAUÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A exigência de caução é uma faculdade do juiz quando concede tutela de urgência para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, consoante art. 300, §1
o
do CPC, que pode ser dispensada se a parte for economicamente hipossuficiente e não puder oferecê-la, situação não demonstrada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016403-83.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

RODOGRÃO TRANSPORTE LTDA

AGRAVADOS:

GMZ ESTRUTURAS ESPECIAIS LTDA – ME E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por
RODOGRÃO TRANSPORTE LTDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Érico de Almeida Duarte
, lançada nos autos da Ação Cautelar de Arresto em Caráter Antecedente n.o 0008558-91.2019.8.11.0040 (Código 217785), ajuizada em face de
GMZ ESTRUTURAS ESPECIAIS LTDA. e MARCELO DELGRAMIN CORTE NOGUEIRA
, que deferiu a tutela de urgência mediante prestação de caução real, para arresto dos bens apontados no pedido inicial.

O agravante, em suas razões recursais, manifesta seu inconformismo com a determinação judicial para prestar caução real.

Aduz ser necessária a concessão da tutela antecipada antecedente, eis que
“devidamente comprovada a apropriação indébita da carga que a Primeira Requerida transportava, ou seja 52,28 ton (cinquenta e dois virgula vinte e oito toneladas) de soja beneficiada, no valor de R$87.073,79 (oitenta e sete mil e setenta e três reais e setenta e nove centavos) que gerou o recolhimento de R$10.448,86 (dez mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos) de impostos (ICMS), conforme demonstram as notas fiscais em anexo”.

Afirma que, além do valor citado, o prejuízo também inclui o valor do frete pago pelo transporte do produto no valor de R$ 14.618,48 (quatorze mil e seiscentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos), sendo que o valor total do prejuízo suportado pelo agravante perfaz R$112.141,13 (cento e doze mil cento e quarenta e um reais e treze centavos).

Sustenta que, com o objetivo de resguardar seus interesses, uma vez presente a possibilidade de os agravados frustrarem futura execução, decidiu pleitear, em caráter antecedente, a tutela de urgência de natureza cautelar, a qual foi protocolada no juízo de plantão da Comarca de Sorriso, recebendo o número de Processo n
o
8558-91.2019.811.0040.

Contudo, embora a medida liminar tenha sido deferida para o arresto, o d. juízo entendeu ser necessário a prestação de caução real, e, assim, depositar
“os bens nas mãos do representante legal da requerente que assume o ônus de fiel depositário”
.

Em razão de tal decisão, entende ser desnecessária a prestação de caução, destacando, inclusive, que os agravados estão estabelecidos em outro estado da Federação e há receio de que eles se desfaçam de seus bens.

Alega que o bem apreendido pela Polícia Judiciária Civil é parcialmente suficiente para fazer frente ao débito, de modo que devem ser preservados.

Assim, requer seja determinada a intimação da Autoridade Policial Civil da Cidade de Sorriso/MT, para que se abstenha de entregar os bens apreendidos aos agravados, fazendo constar via RENAJUD a restrição de alienação, e, ainda, que estes sejam entregues para o seu sócio, nomeando-o como depositário fiel.

Por fim, afirma ser dispensável a exigibilidade da caução determinada pelo Magistrado da origem, tendo em vista que a pretensão aportada no presente recurso visa apenas a manutenção da posse dos bens apreendidos pela autoridade policial, bens estes que se encontram alienados ao banco, sendo que, em caso de improcedência do pedido final, tal medida poderá facilmente se reverter, sem que haja qualquer prejuízo de ordem material aos agravados.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para manter a medida liminar, porém, dispensando-a da caução real.

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatoria em 18/11/2019 (id. 24217520).

Os agravados não apresentaram contraminuta (id. 32994486 - Pág. 1).

Preparo recolhido [id.

24043478 - Pág. 1 ].

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a
RODOGRÃO TRANSPORTE LTDA
,

ora agravante, ajuizou ação cautelar de arresto em caráter antecedente em face de
GMZ ESTRUTURAS ESPECIAIS LTDA.
e
MARCELO DELGRAMIN CORTE NOGUEIRA
, almejando o arresto dos bens apontados no pedido inicial, sem a necessidade de prestar caução.

O Magistrado
a quo
, deferiu a medida cautelar de aresto vindicada, no entanto, entendeu ser imprescindível a prestação de caução real, cujo teor, no ponto de interesse, restou assim consignado:

“[...] Posto isso, e sem maiores delongas, DEFIRO A LIMINAR pleiteada, mediante CAUÇÃO REAL, determinando o ARRESTO DOS BENS APONTADOS NO PEDIDO INICIAL, os quais deverão ser depositados em mãos do representante legal da requerente que assume o ônus de fiel depositário, sem prejuízo de eventuais preferências legais eventualmente indicadas ao Oficial de Justiça pelo devedor ou terceiros interessados no momento da constrição, não podendo a requerente dispor do bem sem ordem deste juízo. Sem prejuízo, procedo, neste ato, a restrição do bem via RENAJUD.

Reduzida a termo a caução ofertada e, devidamente firmada, expeça-se mandado com a finalidade de cumprimento da liminar. [...]”
– Id 21487472.

Pois bem. A previsão legal quanto à caução real está estampada no Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso,
exigir caução real
ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la
”.

Nota-se que o ordenamento pátrio prevê que, ao conceder tutelas de urgência, o juiz está autorizado a exigir uma prestação de caução, suficiente e idônea, capaz de garantir o juízo e resguardar eventual necessidade de ressarcimento de eventuais danos que a medida poderia acarretar à parte contrária.

No entanto, no presente caso, não ficou demonstrada a exceção prevista no dispositivo retro, qual seja, a hipossuficiência da agravante a ponto de dispensá-la quanto à caução.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA –
EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. I – O §1o do artigo 300 do Código de Processo Civil prevê expressamente que o juiz poderá, a fim de evitar prejuízos ou assegurar eventuais direitos da parte, exigir que o requerente preste caução , como pré-requisito para a concessão da liminar pleiteada. II –
A exigência da caução como contracautela é ato discricionário do juiz que, vislumbrando a possibilidade de prejuízos diante das peculiaridades do caso concreto, tem o dever de exigi-la”
.
(N.U 1011416-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS PROTESTO – TUTELA DE EVIDÊNCIA – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS –
TUTELA DE URGÊNCIA – EXIGIBILIDADE DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONOMICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO
. Conforme o art. 301, inciso II do CPC, a tutela da evidência será concedida liminarmente, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Ausente tese ou súmula referente à suspensão dos efeitos do protesto e inexigibilidade de caução, não há como deferir a medida com base no referido dispositivo. Por outro lado, o Juízo monocrático pode deferir a tutela antecipada com base no art. 300 do CPC, condicionando a medida à prestação de caução. Nesse caso, a dispensa da garantia fica condicionada à prova da hipossuficiência econômica da parte (§1o do art. 300).
Não comprovado referido requisito e, sequer arguida a impossibilidade de prestar a caução, deve ser mantida sua exigibilidade
”.
(TJ-MG – AI: 10000191681923001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 22/04/2020, Data de Publicação: 24/04/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020